Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-97.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA. COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DA FAZENDA. INOBSERVÂNCIA. IPTU. TLP. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não há controvérsia sobre a transferência tardia do imóvel para o nome do adquirente e nem a respeito da ausência de pagamento dos débitos referentes ao bem, uma vez que o próprio réu reconheceu ambos os fatos na contestação.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo ônus sucumbencial.
3. Como a transferência do imóvel foi realizada pelo réu apenas durante o curso da ação judicial, ele é o responsável pelo ajuizamento da demanda e deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.